Tribunal: TJMT
Processo: 1006633-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe 1006633-95.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTES:
DR. EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON
DR. MÁRCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO
PACIENTE:
RONALDO SANTANA
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, os Drs. Eduardo Moreira Leite Mahon, OAB/MT 6.363, e Márcio Frederico Arruda Montenegro, OAB/MT 15.329, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Ronaldo Santana, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de n. 0014881-72.2020.811.0042, cód. 626726, tirado da operação Mahyas, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado que é de integrar organização criminosa destinada a praticar delitos de roubo e furto de semoventes em propriedades rurais localizadas nas cercanias da capital mato-grossense, ao ver dos impetrantes, indevida e injustificadamente, sob o prisma da ofensa aos arts. 282, § 6o, /c 312, § 2o, 313, § 2o, 315 e 319, todos do CPP.
De acordo com a inicial, a ação penal se iniciou há mais de 180 dias, sem qualquer previsão de finalização da persecutio criminis in judicio, que deveria ser finalizada em 86 dias, havendo, portanto, excesso de prazo reparável pela via do habeas corpus. Além disso, segundo aponta, o paciente se encontra preso cautelarmente há mais de 240 dias.
Assinala não olvidar de que a ação penal é complexa, que visa à apuração de fatos envolvendo 24 acusados, dentre presos e soltos, mas assere que a eleição do modo de ajuizamento da ação penal deve ser imputada exclusivamente à douta acusação, que uniu vários subgrupos de uma suposta organização criminosa, não sendo essa complexidade devida a qualquer comportamento da defesa.
Salienta que a ação penal ainda aguarda o oferecimento de resposta à acusação de três acusados, tendo ocorrido em relação a outros vinte e um, e ainda há a inquirir mais de 100 pessoa arroladas na denúncia, o que postergará ad eternum a instrução criminal, máxime porque a forma híbrida de tramitação delimitada na Portaria-Conjunta n. 258/2021/TJMT impede maior celeridade processual, e não há qualquer sinalização de possível agendamento ou prazo predeterminado para a coleta de prova testemunhal.
Prossegue enfatizando que a liberdade ambulatorial do paciente e de outros coacusados presos deveria ser revisada nos prazos do novo art. 316 do CPP e entendimento firmado a partir do HC 589544/STJ, os quais foram extrapolados pelo dobro no presente caso.
No caso, segundo ainda afirma, falta proporcionalidade e razoabilidade deixar o paciente enclausurado indefinidamente por mais de oito meses sem qualquer audiência agendada, e sem que a autoridade judiciária de origem aprecie requerimentos pendentes da defesa, à míngua de desmembramento processual entre réu presos e soltos, dependendo da boa vontade de outros advogados que, até o presente momento, não peticionaram nos autos.
Nesse cenário, postula, ao final, a concessão liminar da ordem mandamental, para o fim de permitir que o paciente responda à acusação em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a forma domiciliar de cumprimento da prisão cautelar, ratificando-se definitivamente a ordem no mérito da presente ação mandamental.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 84069475 a 84098953.
A distribuição foi formalizada na modalidade sorteio [id. 84108469] à relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho.
Contudo, o termo de pesquisa no id. 84159486, apontou a preeexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção deste Magistrado, sendo portanto, o feito redistribuído na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.
A certidão no id. 84159494 esclarece que o processo e julgamento do writ independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
É o relatório. DECIDO.
Infere-se que esta é a segunda impetração aviada em prol do paciente Ronaldo Santana, tendo sido discutida a prisão cautelar também nos autos de HC PJe 1026226-47.2020.8.11.0000, julgada no dia 03/02/2021, pela c. 2a Câmara Criminal, sob a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO MAHYAS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ROUBO E FURTO DE GADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – ACUSADO QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRECEDENTE DO STF – DECISÃO REAVALIADA PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA – 6. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 7. RISCO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19 – PACIENTE QUE SOFRE DE DISTÚRBIO RESPIRATÓRIO – INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PENAL – 8. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE QUE SOFRE DE INSIFICIÊNCIA CARDÍACA MUSCULAR – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE NÃO COMPROVOU A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DA FILHA – 9. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do mandamus para tal finalidade.
2. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois seu suposto envolvimento com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de assegurar a aplicação da lei penal.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
5. A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Na espécie, não há necessidade de determinar qualquer providência, uma vez que a autoridade acoimada de coatora reanalisou e manteve a prisão preventiva do paciente.
6. O prazo para a conclusão da ação penal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade.
7. Embora se alegue que o paciente sofre de distúrbio respiratório, não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional nem houve demonstração de risco eloquente à sua saúde com seu encarceramento, haja vista que inexiste notícia nestes autos de qualquer contaminação pelo vírus causador da covid-19 na unidade penal.
8. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho com menor de 12 (doze) anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. No entanto, na hipótese, não tendo ficado comprovado que a presença do paciente se fizesse imprescindível para a criação e os cuidados da filha, inexiste razão para ser colocado em prisão domiciliar.
9. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada” [TJMT, HC PJe 10026226-47.2020.8.11.0000, 2a CCr, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 03/02/2021, DJE 10/02/2021].
Note que, na ocasião, além da higidez processual da prisão preventiva decretada contra o ora paciente, discutiu-se, a exemplo do que ocorre no vertente caso, o longo tempo de tramitação da persecução penal, questionada também nos autos de HHCC 647479/MT, 644585/MT e 642237/MT, todos estes ajuizados perante o c. STJ, ainda pendente de julgamento de mérito, devendo-se registrar que a liminar foi indeferida no dia 05/3/2021.
A propósito desse tema, relativo ao excesso de prazo na persecução penal, bem andou o eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, ao pontuar, em precisos termos:
“No que tange a alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sob o argumento de não houve análise periódica da prisão do paciente, é imperativo registrar que, mais uma vez, não assiste razão aos impetrantes.
De fato, a nova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada noventa dias. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar prolatada nos autos da Suspensão de Liminar n. 1.395/SP, em 15 de outubro de 2020, assentou o entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.
No caso destes autos, segundo afirmou a autoridade acoimada de coatora, nas informações constantes no ID 71334964, a prisão preventiva do paciente e dos demais codenunciados nos autos da ação penal correlata foi reavaliada e mantida no dia 17 de dezembro de 2020, o que afasta a suposta violação ao dispositivo supramencionado.
Em relação ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, não obstante a prisão preventiva do paciente vá se estender por prazo indeterminado, haja vista que a instrução processual ainda não se iniciou, não ficou demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem em favor dele.
Isso, porque da análise destes autos, observa-se que a prisão preventiva do paciente e de outros 23 (vinte e três) investigados foi decretada em 28 de julho de 2020, sendo que o mandado de prisão expedido em desfavor de Ronaldo Santana foi cumprido em 20 de agosto de 2020. Posteriormente, em 10 de setembro de 2020, o Ministério Púbico ofereceu denúncia contra o paciente e os demais acusados, que foi recebida em 23 de setembro de 2020. O paciente foi citado em 13 de outubro de 2020 e apresentou resposta à acusação em 17 de novembro de 2020. No momento, a ação penal aguarda a citação de alguns dos réus e apresentação de resposta à acusação pelas respectivas defesas.
Além do mais, impende-se esclarecer que se trata de ação penal complexa, com multiplicidade de réus (vinte e quatro) e de crimes (dez roubos majorados e dois furtos em fazendas de diversos municípios do Estado), existência de inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva, isso sem contar que durante o período de 20 de dezembro de 2020 a 6 de janeiro de 2021 ocorreu o recesso forense; e, no interstício que vai de 7 a 20 de janeiro de 2020, persiste a chamada férias dos advogados que traz como consequência a suspensão dos prazos regulares.
Portanto, ao menos nesta fase, não há como se falar em ilegalidade da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, pois, conforme foi asseverado linhas volvidas, a ação penal a que responde está tramitando regularmente, não havendo, outrossim, qualquer desídia dos entes estatais, principalmente porque o juízo processante vem adotando todas as providências necessárias à espécie.
Ademais disso, é imperativo ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, motivo pelo qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais” [HC PJe 1026226-47.2020.8.11.0000, trecho do voto condutor].
Não se pode excluir peremptoriamente a hipótese de que o elastério da tramitação processual venha a acarretar prejuízo ao ora paciente, máxime quando se nota o significativo lapso de tempo em que se encontra custodiado sem uma resposta estatal de mérito; todavia, sobreleva considerar que as demandas sobre possível desmembramento processual, bem como a adoção de meios que possibilitem uma tramitação mais célere da ação penal devem passar, primeiramente, pelo crivo da autoridade judiciária de origem.
No caso, a impetração ressente de maiores esclarecimentos a respeito da provocação do juízo de origem sobre esses temas, sendo que o espelho de tramitação no id. 84098952 traz informações apenas superficiais sobre o andamento da ação penal, não sendo possível antever, desde logo, que tenha havido qualquer ato de indolência judicial que transmude o cenário fático-processual já analisado desde o HC PJe 1026226-47.2020.8.11.0000, dependendo, pois, de maiores esclarecimentos a serem trazidos quando da prestação de informações.
Nessa esteira, em razão da insuficiência da prova pré-constituída que deixe entremostrar excesso injustificado de prazo da persecução penal, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator